Tribunal: TJPA
Processo: 0800414-95.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800414-95.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOYCE MONTEIRO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800414-95.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800010-54.2023.8.14.0029

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: JOYCE MONTEIRO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 121, §2º, INCISO II, CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
. HOMICIDIO QUALIFICADO.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800414-95.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO DE ORIGEM: 0800010-54.2023.8.14.0029

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: JOYCE MONTEIRO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 121, §2º, INCISO II, CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido Liminar impetrado em favor de
JOYCE MONTEIRO RIBEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, nos autos do processo originário n° 0800010- 54.2023.8.14.0029.

A paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito capitulado no art. 121, §2º, inciso II, CPB, e após representação da Autoridade Policial, tendo havido conversão da prisão em preventiva em 09/01/2023 (ID: 12372911), com audiência de custódia realizada em 10/01/2023; e denúncia recebida (ID: 12579573).

O impetrante, em síntese, alega ilegalidade na prisão da demandante em face de ausência de fundamentação concreta e idônea na decretação e manutenção da segregação cautelar; aduz violação ao art. 313, §2º, CPPB, requerendo, por fim, a concessão de liminar para reestabelecer a liberdade da coacta ante os requisitos do
fummus bonis iuris
e o periculum in mora, com expedição de Alvará de Soltura, e, no mérito, a confirmação da liminar para que responda todo o processo em liberdade.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (ID nº 12499668).

As informações foram prestadas, conforme ID nº. 12579571.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem (ID nº 12708105).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na hipótese, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que manteve a constrição da liberdade da paciente, pois está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Consoante depoimentos colhidos em sede policial, a flagranteada teria sido presa em situação descrita no tipo penal previsto no Ar. 121, §2, II do Código Penal,
tendo ceifado a vida de seu companheiro com um golpe de arma branca na região do tórax dssa, após discussão motivada por ciúmes.

A prisão preventiva se faz necessária para assegurar a ordem pública (...)

(...) Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso e, é claro, como já referido, resguardar o meio social.

Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar da autuada, apontada como autora do delito supra evidenciado.

(...)

Analisando o arcabouço processual vigente, a Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de JOYCE MONTEIRO RIBEIRO na forma do art. 310, II, c/c o art. 312 e 313, I do CPP é medida que se impõe, visando a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, posto que há prova suficiente da existência do crime, indício suficiente de autoria.

(...)”

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia ou fundamentação inidônea.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
(...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto, conheço do presente remédio constitucional e
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor da Paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/03/2023